Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-76.2019.8.11.0024
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000232-76.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIEL BATISTA DE SOUZA - CPF: 054.657.011-96 (RECORRIDO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DANIEL BATISTA DE SOUZA - CPF: 054.657.011-96 (RECORRENTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000232-76.2019.8.11.0024

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente(s):

DANIEL BATISTA DE SOUZA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

Juiz Relator:

DANIEL BATISTA DE SOUZA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – APREENSÃO DE VEÍCULO – FURTO DE PEÇAS – PÁTIO – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – COBRANÇA A TÍTULO DE PÁTIO INDEVIDA A PARTIR DA TENTATIVA DE RETIRADA DO VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, o Estado possui responsabilidade objetiva, respondendo pelos danos causados à vítima independentemente de culpa.

Uma vez apreendido o veículo do autor, tem o Estado o dever de guarda e conservação, respondendo, destarte, pelo furto de peças ocorrido em seu pátio.

Danos materiais demonstrados pelo autor, onde comprovou que o fatídico lhe ensejou um prejuízo no montante de R$ 6.415,00, do qual tem o órgão estatal o dever de repará-lo.

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora.

Por outro lado, dada a impossibilidade de retirada do veículo por parte do autor, já que se deparou com a subtração de várias de suas peças, indevida qualquer cobrança alusiva ao pátio.

Porém, a mesma deverá incidir a partir da tentativa de retirada do mesmo (18/01/2019).

Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da demanda para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data, bem como a quantia de
R$ 6.415,00 (Seis mil quatrocentos e quinze reais)
, a título de

danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, sendo a data do furto 27/12/2018.
”

A parte Recorrente DANIEL, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para determinar que o DETRAN se abstenha de cobrar valores inerente ao pátio da motocicleta correspondente após o dia 20/12/2018.

A parte Recorrente DETRAN, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

As partes nas contrarrazões refutaram
in totum
os argumentos carreados nos recursos da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese as razões recursais do demandado, o DETRAN, em se tratando de órgão estatal, responde pelos danos decorrentes do furto de peças e avarias causadas em veículos que estão sob sua guarda de forma objetiva, nos termos do art. 37, § 6° da CF.

O montante fixado a título de indenização por danos materiais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 6.415,00) deve ser mantida.

Saliento, o autor demonstrou a existência do fatídico em que houve a subtração de peças de sua motocicleta apreendida, por meio de fotos e boletim de ocorrência registrado pelo próprio DETRAN, bem como a extensão dos danos sofridos, por meio de orçamento, que o demandado não logrou êxito em rechaça-lo.

Assim, compartilho do entendimento do Juízo
a quo
, entendendo estar evidenciada a responsabilidade de guarda do bem apreendido.

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que o mesmo sofreu alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora.

Destaco, em que pese alegue ter sofrido diversos transtornos em decorrência do tempo em que permaneceu sem solução administrativa, deixou o autor de comprová-los, entendendo que o caso, assim, não passou de mero aborrecimento não indenizável.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – PEÇAS FURTADAS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza, que não restou comprovado nos autos. (Ap 137425/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

(TJ-MT - APL: 00031991920128110037 137425/2016, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/07/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA OCORRIDO NO PÁTIO DA CIRETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – NÃO DESCONSTITUÍDO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, § 6o, DA CF)– APLICÁVEL ÀS AUTARQUIAS - DANO MATERIAL COMPROVADO – VERBA SUCUMBENCIAL – PROCEDÊNCIA DANO MORAL E IMPROCEDÊNCIA DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO ENTRE OS DEMANDNTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante à norma prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de comprovação da culpa dos agentes públicos, estendendo-se tal obrigação às Autarquias, que, também, respondem objetivamente por seus atos. 2. Na hipótese em apreço restou demonstrada a ocorrência do furto da motocicleta descrita na exordial dentro do pátio da CIRETRAN de Nortelândia por meio de prova documental, qual seja, Boletim de Ocorrência no 210/2013 (p. 16), o qual apesar de possuir presunção relativa, não foi desconstituído pela parte contrária. 3. Presente o nexo de causalidade entre a falha administrativa, nexo causal e o evento danoso, surge devida a indenização por danos causados. 4. Formulação de pedido de indenização por danos morais e materiais e o juízo a quo julgou procedente apenas o dano material. Assim, se um dos pedidos foi improcedente, clara está configurada a sucumbência recíproca. A verba sucumbencial ser compensada entre os demandantes, na forma do art. 21 do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença). 5. Apelo parcialmente provido. (Ap 102725/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

(TJ-MT - APL: 000085127201381100261027252017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

À propósito, seguindo os precedentes supras, já assim decidi:

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – MOTOCICLETA APREENDIDA – FURTO DE PEÇAS EM PÁTIO DO DETRAN – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O DETRAN responde pelos danos decorrentes do furto de peças e avarias causadas em veículos que estão sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6° da CF.

O montante fixado a título de indenização por danos materiais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, devendo ser mantida.

No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(RI no 0001096-04.2015.8.11.0047)

Por outro lado, quanto à cobrança inerente ao pátio, tenho que assiste parcial razão à parte autora.

Dada a impossibilidade de retirada do veículo por parte do autor, já que se deparou com a subtração de várias de suas peças, indevida qualquer cobrança alusiva ao pátio.

Contudo, verifico que o autor, em seu recurso, apontou que a cobrança indevida ocorre a partir de 20/12/2018, não sendo esta, porém, a data da tentativa de retirada do veículo correspondente.

Saliento, na própria exordial, o demandante delimita o pedido de referência a partir do dia 18/01/2019, o que incorreria em julgamento ultra petita a ampliação do mesmo à data retroativa.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Recorrente DANIEL, determinado que o DETRAN se abstenha da cobrança do pátio da motocicleta do autor após o dia 18/01/2019; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Recorrente DETRAN

para excluir a condenação a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020